Tribunal: TJDFT
Processo: 0007735-56.2016.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. REVISÃO DE BENEFÍCIO. APOSENTADORIA. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. PREVI. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. NECESSIDADE DE READEQUAÇÃO APÓS EFEITOS MODIFICATIVOS. VÍCIO CONFIGURADO.
1. Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração configuram recurso de fundamentação vinculada, mostrando-se imprescindível que a parte demonstre a existência de contradição, omissão, obscuridade ou erro material.
2. Verificada a presença de discrepância no acórdão vergastado, devem ser acolhidos os embargos de declaração para sanar o vício e ajustar a distribuição dos ônus sucumbenciais de forma a refletir o resultado do julgamento.
3. Ônus sucumbenciais: considerando os efeitos modificativos conferidos pelo acórdão embargado em relação à responsabilidade do patrocinador pela recomposição da reserva matemática, necessária a readequação da distribuição dos ônus sucumbenciais, atribuindo-os integralmente ao Banco réu.
4. Embargos conhecidos e providos. Efeitos infringentes.